Tribunal: TJDFT
Processo: 0736185-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de Instrumento - Execução - Bens penhoráveis não localizados.
Exauridos os meios ao alcance da parte para a localização de bens passíveis de penhora, justifica-se a intervenção do Judiciário mediante a expedição, ora deferida, de ofícios a órgãos públicos